Tribunal: TJSP
Processo: 0003415-15.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003415-15.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada JULIANA DA SILVA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003415-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14.792
2
Agravo em Execução no. 0003415-15.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravada: Juliana da Silva Cruz
VOTO no 14.792
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME Deferimento em primeiro grau com base,
apenas, no atestado de bom comportamento Sentenciada
condenada por tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o mesmo fim, com longa pena a cumprir até
08/04/2026
Necessidade de realização de exame
criminológico, para melhor avaliar o merecimento da
sentenciada Providência que, diante das peculiaridades
do caso vertente, se torna indispensável Mantida a
sentenciada, por ora, no regime aberto, determina-se a
realização
de
exame
criminológico
e
posterior
reapreciação do requisito subjetivo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 35/36,
proferida pelo MM. Juiz Josias Martins de Almeida Júnior, que deferiu pedido de
progressão ao regime aberto para Juliana da Silva Cruz, agrava o Ministério Público.
Requer a cassação do benefício por ausência de mérito ou,
subsidiariamente, pleiteia a realização de exame criminológico (fls. 2/14).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 45/50). Mantida a decisão pelo MM. Juízo
das Execuções (fls. 51), a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento
(fls. 64/69).
O recurso é adequado e tempestivo.
É o relatório.
2. Conforme informações acostadas aos autos (cf. boletim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003415-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14.792
3
informativo de fls. 23/27), Juliana da Silva Cruz foi condenada por tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o mesmo fim, à pena de 7 anos, 11 meses e 21 dias de
reclusão em regime inicial fechado. Principiou o cumprimento em 13/03/2015, com
término previsto para 08/04/2026. Recebeu a progressão ao regime intermediário em
03/03/2020.
Em 27/04/2020 sobreveio a decisão que concedeu progressão ao
regime aberto (fls. 35/36).
3. O requisito objetivo foi cumprido, tanto assim ausente
impugnação quanto ao tema (v. cálculo de penas a fls. 18/19).
A sentenciada apresentou atestado de boa conduta (fls. 22), bem
como registro de estudo e trabalho. Desde que recebeu o primeiro benefício de
progressão não apresentou irregularidades na sua conduta (pesquisa realizada por meio
do INTINFO).
Todavia, além da longa pena a cumprir até 08/04/2026, por
cometimento de crimes graves, de natureza hedionda, observa-se que a apenada registra
uma falta grave consistente em desobediência, cometida em 08/06/2018 e conta com um
período de menos de dois meses, entre uma progressão e outra, sem ter tido tempo de
demonstrar efetivamente a absorção da terapêutica penal, por exemplo, usufruindo de
saídas temporárias.
Quanto a tais aspectos, necessária uma avaliação mais
aprofundada sobre o mérito da agravada, uma vez que em regime aberto, estará sobre
mínima vigilância do Estado.
4. O parecer técnico proferido por equipe multidisciplinar tem o
propósito de aferir a viabilidade de um prognóstico positivo para o gozo de regime mais
brando, em que se observa significante diminuição da vigilância estatal e, por isso,
exige maiores provas de que o sentenciado está no caminho da ressocialização.
A Lei no. 10.792/2003, que alterou os artigos 6o e 112 da Lei de
Execução Penal, apenas dispensou a obrigatoriedade do aludido exame, relegando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003415-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14.792
4
realização para as hipóteses em que o Magistrado conclua pela necessidade,
conveniência e adequação da medida.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE REGIME

REQUISITO SUBJETIVO AFERIÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

NECESSIDADE

Sentenciado
reincidente que cumpre pena por crimes graves e violentos, um deles
hediondo Histórico prisional desfavorável Registro de falta disciplinar
de natureza grave no curso da execução Informação de que em exame
criminológico anterior o parecer em relação à progressão de regime foi
desfavorável Aspectos que revelam a necessidade de se examinar com
maior cuidado o merecimento do reeducando Providência que, diante
das peculiaridades do caso vertente, somente se viabiliza por meio do
exame criminológico, que, “in casu”, está incompleto e não permite a
real aferição do mérito do sentenciado Decisão concessiva da mercê
cassada, determinando-se a complementação de exame criminológico e
posterior reexame da benesse. Recurso provido, com determinação”
(Agravo em Execução no 0142173-96.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado
de Faria, 3a Câmara Criminal, j. 08/10/2013).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE REGIME

REQUISITO SUBJETIVO AFERIÇÃO NECESSIDADE (...) Sabe-
se que o semiaberto é, desgraçadamente, propício a evasões, o que
implica em analisar com muito rigor os pressupostos para a progressão.
A experiência no trato das questões penitenciárias indica ser
incontroverso que o estágio intermediário, na atualidade e segundo a
política pública desenvolvida pelo órgão competente do Poder
Executivo, praticamente não é dotado de vigilância, assemelhando-se,
em tudo e por tudo, ao modelo teórico de regime ABERTO.
5. Destarte, chega-se à conclusão de que Roberto, protagonista de
crimes de especial gravidade, deve ser melhor observado antes de galgar
regime brando.
E nada melhor para observá-lo, inclusive com anamnese e prognósticos
clínicos, do que estudo por equipe interdisciplinar.
6. Nestas condições, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo
ministerial para que, declarando o requisito objetivo como satisfeito,
retorne o penitente ao regime fechado, onde aguardará pronta
providência do E. Juízo da Execução no sentido de mandar examiná-lo
por equipe interdisciplinar, após o que a nova sentença se dará ensejo.
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo
em
Execução
no
0105790-22.2013.8.26.0000, rel. Des. Geraldo Wohlers, 3a Câmara
Criminal, j. 06/08/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003415-15.2020.8.26.0026 -Voto no 14.792
5
Ainda, conforme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (HC 278059/SP, HC 229181/SP, HC 278218/SP), já pacificado pela edição da
Súmula 439, admite-se o exame criminológico pelos elementos do caso concreto, desde
que seja em decisão fundamentada.
5. Nos termos expostos, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para, mantida a sentenciada Juliana da Silva Cruz em regime
aberto, seja determinada a realização do referido exame, com posterior reapreciação do
requisito subjetivo.
CESAR MECCHI MORALES

Relator